Tribunal: TJES
Processo: 5000271-42.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-42.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: CONSTRUTORA E CONSERVADORA LIMPE BEM LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, extinguindo a presente execução fiscal promovida contra
CONSTRUTORA E CONSERVADORA LIMPE BEM LTDA
, na forma do artigo 485, inciso I, c/c parágrafo único do art. 321 e inciso IV do art. 330 do Código de Processo Civil (ID 5694081).

Em seu arrazoado recursal (ID 5694083), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada, ao concluir prematuramente pela extinção do feito, considerou, de forma equivocada, que o endereço fornecido na petição inicial estaria incompleto, sem que, no entanto, nenhuma tentativa de citação pela via postal houvesse sido empreendida, incorrendo, assim, em afronta aos princípios do devido processo legal, do impulso oficial e da legalidade.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a citação da Apelada.

É o Relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, extinguindo a presente execução fiscal promovida contra
CONSTRUTORA E CONSERVADORA LIMPE BEM LTDA
, na forma do artigo 485, inciso I, c/c parágrafo único do art. 321 e inciso IV do art. 330 do Código de Processo Civil (ID 5694081).

Em seu arrazoado recursal (ID 5694083), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada, ao concluir prematuramente pela extinção do feito, considerou, de forma equivocada, que o endereço fornecido na petição inicial estaria incompleto, sem que, no entanto, nenhuma tentativa de citação pela via postal houvesse sido empreendida, incorrendo, assim, em afronta aos princípios do devido processo legal, do impulso oficial e da legalidade.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a citação da Apelada.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade passo a apreciar a questão em debate.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em saber se, no caso concreto, restou configurada a hipótese de indeferimento da petição inicial a que alude o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o fornecimento do endereço do domicílio ou da residência do sujeito passivo da exação tributária é exigido desde a inscrição do correlato débito em dívida ativa, consoante disposto no artigo 2º, § 5º, I, da Lei Federal n.º 6.830/1980, e no artigo 202, I, do Código Tributário Nacional, de modo que a omissão de tal informação constitui causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente (artigo 203, do Código Tributário Nacional).

Sabe-se, outrossim, que o Código de Processo Civil é aplicável, de forma subsidiária, à execução fiscal, por força da disposição insculpida no artigo 1º, da Lei Federal n.º 6.830/1980, motivo pelo qual a petição que inaugura o feito executivo deve observar os requisitos previstos no artigo 319 do atual estatuto adjetivo, dentre os quais destaca-se o seguinte:

"Art. 319 - A petição inicial indicará:

[...]

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;”

Percebe-se, do exposto, que a lei exige a correta indicação do endereço da executada, sem o qual não se pode proceder à citação e ao regular prosseguimento do feito.

In casu, conquanto tenha o MM. Juiz de Direito a quo determinado a citação da parte executada, ora Apelada (ID 5694077), a Secretaria do Juízo, ao verificar que o endereço declinado na petição inicial estava incompleto, encaminhou,
sponte propria
, intimação eletrônica ao Apelante a fim de que se procedesse à necessária complementação (ID 5694080), o que, no entanto, não chegou a ser providenciado no prazo legal assinalado (art. 218, § 3º, do Código de Processo Civil).

Após o decurso de cerca de 1 (um) ano, sobreveio aos autos a sentença extintiva aqui impugnada, a qual não foi precedida de manifestação judicial que oportunizasse ao Apelante a emenda de sua petição inicial, na forma do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, quer me parecer que o Juízo da causa incorreu em
error in procedendo
ao prolatar sentença sem comunicar corretamente ao Apelante a necessidade de complementação da petição inicial, advertindo-o, de modo expresso, que a sua inércia acarretaria em extinção do processo sem resolução do mérito.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos que seguem:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo em razão de inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil. (Data: 13/Oct/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000132-56.2019.8.08.0050 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prevê o art. 321, do CPC que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2. Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

(TJES, Apelação Cível n.º 5004794-06.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 17.03.2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE.

A extinção do processo em razão da inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000130-51.2021.8.08.0039, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 10.12.2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para regular processamento.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção do processo, em razão de inépcia da petição inicial, pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias,
ex vi
do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil.

2.
Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.